Tribunal: TJDFT
Processo: 0749544-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749544-07.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: A. B. S. B. REPRESENTANTE LEGAL: NAJELA SOARES DA SILVA BRANDAO, JOAO PEDRO FRAGOSO BRANDAO AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por A. B. S. B. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente n° 0750759-15.2024.8.07.0001, a despeito da gravidade do quadro clínico do Autor e dos documentos juntados aos autos, determinou que fosse apresentado o comprovante de solicitação de internação com a respectiva recusa. Todavia, a tutela antecipada pretendida foi concedida pela Magistrada na origem (Id. 218236469). Assim, o Agravo de Instrumento está prejudicado pela perda superveniente do seu objeto, como reconhecido pelo Desembargador Plantonista na decisão Id. 66433214. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora